Tribunal: TRF3
Processo: 5003169-45.2019.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1057/1327)

5003169-45.2019.4.03.6103

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003169-45.2019.4.03.6103

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: MELQUIZEDEC MANOEL DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE OMIR VENEZIANI JUNIOR - SP224631-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO JUNTO AO INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EC N.o 136/2025. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora, determinando a averbação do período de 01/04/1980 a 13/05/1990, laborado junto ao Instituto do Açúcar e do Álcool, e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 15/05/2017. O agravante questiona exclusivamente os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis após a promulgação da EC n.o 136/2025.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após a promulgação da EC n.o 136/2025, que revogou o art. 3o da EC n.o 113/2021, os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações previdenciárias devem ser os índices setoriais previstos na Lei n.o 8.213/1991 e no Código Civil — e não a taxa SELIC como índice único — para o período posterior a setembro de 2025.

III. Razões de decidir

Julgamento monocrático e princípio da colegialidade — O julgamento monocrático pelo relator não ofende o princípio da colegialidade, tendo em vista a expressa previsão legal de interposição de agravo interno, que viabiliza a apreciação da matéria pelo órgão colegiado, conforme entendimento consolidado do STJ.

Regime de atualização instituído pela EC n.o 113/2021 — A EC n.o 113/2021 unificou os critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública, determinando a aplicação exclusiva da taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou encargo moratório.

Nova disciplina introduzida pela EC n.o 136/2025 e lacuna normativa — A EC n.o 136/2025 substituiu o regime anterior, estabelecendo, para a fase de expedição dos requisitórios, a atualização monetária pelo IPCA e juros de mora simples de 2% ao ano. Contudo, o constituinte derivado não disciplinou o período anterior à expedição do requisitório — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título judicial —, gerando lacuna normativa que não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Colmatação da lacuna e aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal — Para suprir a omissão legislativa, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente decorrente do pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873.

Critérios de atualização e coisa julgada — Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, nos termos do Tema 1.361 da Repercussão Geral do STF, que assenta ser possível a adequação dos índices aplicáveis no momento da liquidação, em conformidade com legislação ou entendimento jurisprudencial supervenientes, observado o Tema 1.170/RG.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido, com explicitação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento: "1. A EC n.o 136/2025, ao disciplinar os critérios de atualização dos requisitórios, deixou sem regulamentação expressa o período correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título judicial, gerando lacuna normativa que deve ser colmatada pela aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica n.o 02/2025 da respectiva Comissão Permanente. 2. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, sendo possível a sua adequação no momento da liquidação em razão de legislação ou entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos dos Temas 1.361 e 1.170 da Repercussão Geral."

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XXXV, da Constituição Federal; art. 41-A da Lei n.o 8.213/1991; arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil (na redação da Lei n.o 14.905/2024); art. 1.021, § 2o, do CPC; EC n.o 113/2021, art. 3o; EC n.o 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.361 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.170/RG; STF, ADI 7873 (pendente de julgamento definitivo); STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Terceira Turma, julgado em 12/09/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003169-45.2019.4.03.6103

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: MELQUIZEDEC MANOEL DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE OMIR VENEZIANI JUNIOR - SP224631-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 17/04/2019, na qual a parte autora postulou o reconhecimento e a averbação dos períodos constantes de Certidão de Tempo de Contribuição, compreendidos de 01/12/1978 a 31/12/1990 e de 01/01/1991 a 17/03/2016, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER em 15/05/2017, com os consectários legais.

O feito foi julgado improcedente pela 2a Vara Federal de São José dos Campos/SP, em sentença proferida em 27/04/2022, a qual reconheceu a ausência de interesse de agir quanto ao período de 06/04/1992 a 16/03/2016, por já averbado administrativamente, e assentou a insuficiência de documentação para o cômputo do período de 01/12/1978 a 05/04/1992.

Sobreveio apelação da parte autora, a qual foi monocraticamente julgada, sendo PARCIALMENTE PROVIDA para determinar ao INSS a averbação, no RGPS, do período de 01/04/1980 a 13/05/1990, laborado junto ao Instituto do Açúcar e do Álcool; afastar o cômputo do intervalo de 14/05/1990 a 05/04/1992, por se tratar de período de disponibilidade; e condenar o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 15/05/2017, com consectários fixados na forma da fundamentação.

O INSS interpõe agravo interno sustentando que a decisão monocrática aplicou equivocadamente a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora no período posterior à vigência da EC no 136/25, que revogou o art. 3o da EC no 113/21. Defende que, a partir de setembro de 2025, devem ser aplicados índices distintos conforme a natureza da condenação: para benefícios previdenciários, correção monetária pelo INPC (art. 41-A da Lei no 8.213/91) e juros de mora pela taxa SELIC subtraído o INPC; e, para benefícios assistenciais, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela taxa SELIC subtraído o IPCA-E, com fundamento nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, na redação dada pela Lei no 14.905/24.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta pugnando pelo improvimento do agravo e pela manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer o período de 01/04/1980 a 13/05/1990, laborado junto ao Instituto do Açúcar e do Álcool, e determinar a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 15/05/2017.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, o agravo interno limita-se a questionar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis após a promulgação da Emenda Constitucional no 136, de 09/09/2025.

No tocante aos consectários legais, consigno que, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material.

Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

No mais, fica mantida a decisão agravada em todos os seus demais termos. DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO JUNTO AO INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EC N.o 136/2025. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora, determinando a averbação do período de 01/04/1980 a 13/05/1990, laborado junto ao Instituto do Açúcar e do Álcool, e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 15/05/2017. O agravante questiona exclusivamente os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis após a promulgação da EC n.o 136/2025.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após a promulgação da EC n.o 136/2025, que revogou o art. 3o da EC n.o 113/2021, os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações previdenciárias devem ser os índices setoriais previstos na Lei n.o 8.213/1991 e no Código Civil — e não a taxa SELIC como índice único — para o período posterior a setembro de 2025.

III. Razões de decidir

Julgamento monocrático e princípio da colegialidade — O julgamento monocrático pelo relator não ofende o princípio da colegialidade, tendo em vista a expressa previsão legal de interposição de agravo interno, que viabiliza a apreciação da matéria pelo órgão colegiado, conforme entendimento consolidado do STJ.

Regime de atualização instituído pela EC n.o 113/2021 — A EC n.o 113/2021 unificou os critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública, determinando a aplicação exclusiva da taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou encargo moratório.

Nova disciplina introduzida pela EC n.o 136/2025 e lacuna normativa — A EC n.o 136/2025 substituiu o regime anterior, estabelecendo, para a fase de expedição dos requisitórios, a atualização monetária pelo IPCA e juros de mora simples de 2% ao ano. Contudo, o constituinte derivado não disciplinou o período anterior à expedição do requisitório — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título judicial —, gerando lacuna normativa que não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Colmatação da lacuna e aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal — Para suprir a omissão legislativa, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente decorrente do pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873.

Critérios de atualização e coisa julgada — Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, nos termos do Tema 1.361 da Repercussão Geral do STF, que assenta ser possível a adequação dos índices aplicáveis no momento da liquidação, em conformidade com legislação ou entendimento jurisprudencial supervenientes, observado o Tema 1.170/RG.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido, com explicitação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento: "1. A EC n.o 136/2025, ao disciplinar os critérios de atualização dos requisitórios, deixou sem regulamentação expressa o período correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título judicial, gerando lacuna normativa que deve ser colmatada pela aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância da Nota Técnica n.o 02/2025 da respectiva Comissão Permanente. 2. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, sendo possível a sua adequação no momento da liquidação em razão de legislação ou entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos dos Temas 1.361 e 1.170 da Repercussão Geral."

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XXXV, da Constituição Federal; art. 41-A da Lei n.o 8.213/1991; arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil (na redação da Lei n.o 14.905/2024); art. 1.021, § 2o, do CPC; EC n.o 113/2021, art. 3o; EC n.o 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.361 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.170/RG; STF, ADI 7873 (pendente de julgamento definitivo); STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Terceira Turma, julgado em 12/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão